Tribunal: TJDFT
Processo: 0716923-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0716923-25.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: ERIC FERREIRA DE ALMEIDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO ITAUCARD (autor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 1o Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião. O juízo a quo prestou informações noticiando que será expedido mandado de busca e apreensão a ser cumprido no endereço fornecido pelo agravante, conforme ofício de ID 35927386. Nesse quadro, em face do princípio da não surpresa/contraditório, intime-se o agravante para esclarecer o seu interesse recursal, nos termos do art. 1.015, do CPC, uma vez que o mandado de busca e apreensão já será expedido. Publique-se. Intime-se. Brasília, 09 de junho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora